Tribunal: TJES
Processo: 5022861-14.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022861-14.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: ADILSON DANIEL BORGES e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO E ATRASOS SUCESSIVOS DE VOOS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto pela companhia aérea contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo e atrasos sucessivos na reacomodação. Os autores adquiriram passagens de Boston para Vitória, com conexão em São Paulo, mas enfrentaram falha nos freios da aeronave, espera de cinco horas dentro do avião, cancelamento do voo original e novos atrasos nos trechos subsequentes, totalizando um atraso final superior a 29 horas para a chegada ao destino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a necessidade de manutenção não programada em aeronave constitui causa excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior; e (ii) verificar se os transtornos vivenciados pelos passageiros, diante da reiteração de atrasos e falha na assistência material, extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência pátria consolidada, inclusive no STJ, estabelece que problemas técnicos ou manutenção não programada em aeronaves caracterizam fortuito interno, pois são riscos inerentes à atividade desenvolvida pela transportadora, não afastando o dever de indenizar. 4. A falha na prestação do serviço restou demonstrada pela sucessão de eventos danosos, incluindo a retenção dos passageiros em solo por cinco horas sem alimentação adequada e o atraso excessivo na chegada ao destino final, o que supera o limite do tolerável e viola direitos da personalidade. 5. O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico da medida e a gravidade da desídia informacional da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A manutenção não programada de aeronave constitui fortuito interno e não exclui a responsabilidade objetiva da transportadora aérea. 2. O atraso excessivo na chegada ao destino, somado à reiteração de falhas e deficiência na assistência material, gera dano moral in re ipsa."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, 14; CC, art. 737. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636331; STJ, REsp 1.796.716.

RELATÓRIO.

1. Os autores narram que contrataram transporte aéreo de Boston para Vitória com conexão em São Paulo, mas no dia 10/08/2024 o voo original foi cancelado após cinco horas de espera dentro da aeronave por defeito nos freios. Alegam que a assistência material foi deficiente, com vouchers que não permitiram alimentação adequada, e que os voos de reacomodação sofreram novos atrasos sucessivos em São Paulo e no trecho final, fazendo com que chegassem ao destino apenas em 12/08/2024.

2. A sentença proferida no juízo de origem acolheu a pretensão autoral para condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 para cada autor a título de danos morais.

3. Em suas razões recursais, a companhia aérea pugna preliminarmente pelo sobrestamento do feito com base no Tema 1.417 do STF. No mérito, sustenta a ocorrência de caso fortuito decorrente de manutenção emergencial necessária para garantir a segurança do voo, afirma ter prestado assistência material e defende a inexistência de prova de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

VOTO.

4.

O pedido de sobrestamento do feito com base no Tema 1.417 do STF deve ser rejeitado uma vez que a matéria tratada nos autos refere-se à falha na prestação de serviço por manutenção técnica e deficiência na assistência, o que não se amolda estritamente às hipóteses de suspensão nacional determinadas pela Corte Suprema para casos de força maior externa.

5. No mérito, a relação entre as partes é nitidamente consumerista, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que independe da comprovação de culpa do fornecedor.

6. A alegação de que o cancelamento decorreu de manutenção não programada não constitui excludente de responsabilidade pois tal evento insere-se no conceito de fortuito interno, sendo risco inerente à exploração econômica do transporte aéreo. A empresa falhou no seu dever de prestar assistência material eficiente e informação clara, mantendo os passageiros confinados na aeronave por tempo excessivo e submetendo-os a novos atrasos na reacomodação, o que totalizou um atraso de mais de dois dias na chegada ao destino.

7. O dano moral no presente caso é legítimo pois a situação de incerteza, o cansaço extremo e a privação de conforto adequado ultrapassam o desconforto habitual de uma viagem internacional. O quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 para cada autor atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Turma Recursal, não configurando enriquecimento ilícito, mas sim justa compensação e desestímulo à reiteração da conduta pela ré.

DISPOSITIVO.

8. Ante o exposto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
do recurso inominado, mantendo-se a sentença em todos os seus fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Sem custas.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)